Tribunal: STF
Processo: HC 227669
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Distribuição comum. Processo vinculador. Corréu. Mérito examinado. Ressalva do § 2º do art. 69 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Inaplicabilidade. Prevenção configurada. Redistribuição.



    Vistos etc.



    1. A Ministra Cármen Lúcia submete a distribuição do presente writ à análise da Presidência desta Casa, nos seguintes termos:



    “DESPACHO 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Wellington Corrêa da Costa Júnior e outro, advogados, em benefício de Alberto Ribeiro Sant’Anna, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 20.3.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 787.331. 



    2. Em 3.5.2023, este habeas corpus veio-me por distribuição comum. 



    3. Dispõe-se, no caput do art. 77-D do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que “serão distribuídos por prevenção os habeas corpus oriundos do mesmo inquérito ou ação penal”. 



    Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação de prisão preventiva decretada contra o paciente no Processo n. 0243474-39.2017.8.19.0001. 



    Consta no sítio eletrônico deste Supremo Tribunal que os Habeas Corpus ns. 174.561, 207.648 e 217.732, Relator o Ministro Gilmar Mendes, e o Habeas Corpus n. 179.923, Relator o Ministro Roberto Barroso, dizem respeito ao Processo n. 0243474-39.2017.8.19.0001.



    Saliente-se que o Habeas Corpus n. 174.561 foi impetrado em benefício do mesmo paciente da presente impetração, Alberto Ribeiro Sant’Anna, e também visava à revogação de sua prisão preventiva no Processo n. 0243474-39.2017.8.19.0001. 



    4. Pelo exposto, remetam-se os presentes autos à Presidência deste Supremo Tribunal para deliberação sobre eventual redistribuição do habeas corpus. 



    Publique-se.”



      2. A Secretaria Judiciária prestou as seguintes informações:



      “Excelentíssima Senhora Ministra Presidente, 



      Em atendimento ao R. Despacho retro, informamos o que segue. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Alberto Ribeiro Sant’anna indica como ato coator acórdão do STJ que julgou o HC nº 787.331/RJ. 



      Aponta como origem principal o processo nº 0243474-39.2017.8.19.0001.



      A Pesquisa realizada nos sistemas informatizados desta Corte, com base nas origens informadas retorna os seguintes processos: 



      1) HC 174.561 – em favor do mesmo paciente, contra decisão da Relatora do HC nº 526.569/STJ, livre distribuição em 19/08/2019, Relator Sr. Ministro Gilmar Mendes, negado seguimento em 22/08/2019, transitado em julgado em 03/09/2019. 



      2) HC 179.923 – em favor de Jhonatan Porto Pessanha, contra acórdão proferido pelo STJ no HC nº 528.030, livre distribuição em 18/12/2019, Relator Sr. Ministro Roberto Barroso, negado seguimento em 18/12/2019 e transitado em julgado em 11/02/2020. 



      3) HC 207.648 – em favor de Celso Luiz Rodrigues, contra decisão do Vice-Presidente do STJ nos autos do RHC 150.951, distribuído em 11/10/2021 por prevenção ao HC 174.561, Relator Sr. Ministro Gilmar Mendes, negado seguimento em 13/12/2021 e transitado em julgado em 08/02/2022. 



      4) HC 217.732 – em favor de Celso Luiz Rodrigues, contra decisão da relatora do HC nº 751.056/STJ, distribuído em 07/07/2022 por prevenção ao HC nº 174.561, Relator Sr. Ministro Gilmar Mendes, negado seguimento em 28/07/2022 e transitado em julgado em 09/08/2022. 



      Ao distribuir o presente HC nº 227.669, em 03/05/2023, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, o art. 69, § 2º, efetuou a livre distribuição do feito.



      À alta consideração de Vossa Excelência. 



      Respeitosamente,



      Coordenadoria de Processamento Inicial/Secretaria Judiciária”



    É o relatório.



    Decido.



    3. Compulsando as decisões proferidas nos processos apontados pela Secretaria Judiciária, verifico, no bojo do HC 179.923, impetrado em favor do corréu Jhonatan Porto Pessanha (processo de origem nº 0243474-39.2017.8.19.0001), ocorrido o exame do mérito da questão veiculada no writ constitucional, a atrair a disciplina vertida no art. 69 do RISTF, sem a incidência da ressalva contida no § 2º de tal preceito regimental, verbis:



    “Art. 69. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão ou continência. 



    ... 



    § 2º Não se caracterizará prevenção, se o Relator, sem ter apreciado liminar, nem o mérito da causa, não conhecer do pedido, declinar da competência, ou homologar pedido de desistência por decisão transitada em julgado.” 



    Ante o exposto, à Secretaria Judiciária para redistribuição do feito por prevenção ao HC 179.923, sob a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.



      Publique-se. Cumpra-se.



      Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente